Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704969-08.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO MOREIRA CAMPOS RANGEL RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISPENDÊNCIA. TESES DOS TEMAS 882/STJ E 492/STF. DISTINÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PREVISÃO DO ATO ASSOCIATIVO. PARTICIPAÇÃO COMUM NAS DESPESAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contrária a sentença que julgou procedente o pedido inicial de ação de cobrança de taxas de manutenção de área comum em condomínio de fato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O requerido defende que a sentença se equivocou ao não reconhecer a ilegitimidade da associação de moradores requerente. Aponta que o ato de constituição teria sido anulado em juízo. Para se exonerar do pagamento, defende não ser obrigado a se associar e pagar taxas, bem como a aplicabilidade dos temas 882/STJ e 492/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso dos autos, a entidade associativa assemelhada a condomínio não é atingida por decisão judicial que atacou a formação de outra pessoa jurídica. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 4. Ante a constituição de nova entidade associativa assemelhada a condomínio horizontal, e não identificado qualquer óbice à sua existência, não há que se falar que o presente feito, de cobrança de “taxas condominiais” posteriores à criação da nova entidade (após 2016), tenha identidade com o pedido realizado por instituição anterior, de cobrança de taxas inadimplidas no período de existência daquela outra entidade associativa, criada em 2008 (feitos 2010.01.1.005395-7 e 2010.01.1.163107-4). Preliminar de litispendência rejeitada. 5. Apesar do irregular parcelamento do solo, as cobranças em contexto decorrem de despesas de interesse do conjunto de moradores das unidades parceladas em espaço específico. Assim, a situação em tela se diferencia das teses firmadas no julgamento dos Temas 882 do STJ e 492 do STF, acerca da impossibilidade de cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Processo Civil. Embargos de declaração em apelação. Associação de moradores. Condomínio irregular. Legitimidade ativa. Litispendência. Inocorrência. Teses dos temas 882/STJ e 492/STF. Distinção. Honorários. Omissão e contradição não configuradas. Embargos protelatórios. Inocorrência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso e contraditório na análise acerca da ilegitimidade da embargada; do julgamento de ação idêntica ajuizada anteriormente; da aplicabilidade dos temas 882/STJ e 492/STF ao caso; e sobre qual valor incide a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação ou se o fez de forma contraditória, relativa a eventual ilegitimidade da embargada, do julgamento de ação idêntica, da aplicabilidade dos temas do STJ e do STF ao caso, bem como o valor sobre o qual deve indicar a majoração dos honorários. III. Razões de decidir 3. A entidade associativa assemelhada a condomínio não é atingida por decisão judicial que atacou a formação de outra pessoa jurídica. 4. Ante a constituição de nova entidade associativa assemelhada a condomínio horizontal, não há que se falar que o presente feito, de cobrança de “taxas condominiais” posteriores à criação da nova entidade, tenha identidade com o pedido realizado por instituição anterior, de cobrança de taxas inadimplidas no período de existência daquela outra entidade associativa. 5. Apesar do irregular parcelamento do solo, as cobranças em contexto decorrem de despesas de interesse do conjunto de moradores das unidades parceladas em espaço específico. Assim, a situação em tela se diferencia das teses firmadas no julgamento dos Temas 882 do STJ e 492 do STF, acerca da impossibilidade de cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto. 6. Não há razão para que se estabeleça, em grau recursal, a majoração dos honorários sucumbenciais considerando o valor atualizado da causa, quando a sua fixação na origem se deu sobre o valor da condenação. 7. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados. 8. Incabível a multa prevista no art. 1.026, § 2o, CPC, porque não configurados embargos protelatórios. IV. Dispositivo 9. Embargos conhecidos e rejeitados. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 330, incisos II e III, e 485, todos do CPC, sustentando a impossibilidade de cobrança judicial de taxas condominiais por condomínio cuja assembleia geral e todos os atos posteriores a sua realização foram anulados. Afirma que houve desconstituição da associação. Aponta, ainda, que a tese fixada no Tema 882 do STJ foi contrariada. Assevera que não pode ser obrigado a pagar taxas de associação apenas por possuir lote em condomínio irregular. No aspecto, suscita dissídio jurisprudencial colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Argumenta acerca do exercício do direito fundamental à liberdade de associação em seu viés negativo, ou seja, no direito de não se associar. Destaca malferimento à tese fixada no Tema 492 do STF. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 17, 330, incisos II e III, e 485, todos do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Outrossim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no que tange à aplicação das teses fixadas nos Temas 882 do STJ e 492 do STF, pois não há similitude fática entre os casos, no seguinte sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE COBRANÇA E DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. COISA JULGADA. MATÉRIA PRECLUSA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO DE FATO. TEMA 882 DO STJ E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 492. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE. SÚMULA 568/STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. Incontroverso o fato de que o condomínio é irregular e tem natureza de associação de moradores, e que o recorrente possui a condição de condômino, visto que seu imóvel está expressamente contido no ato de constituição do condomínio (art. 3o da Convenção de Administração). 2. O entendimento firmado pelo Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser possível a cobrança de taxas de manutenção ou de qualquer outra espécie feita por administradora de loteamento fechado a proprietário de imóvel nele localizado, e ao deixar de aplicar o Tema n. 882 do STJ à hipótese de loteamento fechado, constituído nos moldes da Lei n. 6.766/1979. 3. Quanto à alegação de que "o caso em tela não cuida de loteamento fechado, constituído nos moldes da Lei 6.766/79", tem-se que a referida afirmação vai de encontro à conclusão exarada pelo Tribunal de origem que, mediante a análise das provas dos autos, entendeu que o caso dos autos é diferente da hipótese considerada no Tema 882. 4. Não cabe a esta Corte fazer a diferenciação entre o loteamento fechado, constituído nos moldes da Lei n. 6.766/79, e o caso dos autos, que trata de um condomínio de loteamento irregular situado em área pública, tal como ocorreu em diversas regiões do Distrito Federal. Rever a conclusão da origem demanda reexame das provas dos autos. Súmula 7/STJ. 5. Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.015.719/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Igualmente, o recurso extraordinário não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, qual seja, o artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). No mesmo sentido: EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Condomínio irregular. Taxas condominiais. Cobrança. Anuência prévia. Tema no 492 da Repercussão Geral. Distinguishing do caso concreto. Conjunto probatório e cláusulas de contrato de cessão de direitos. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nos 279 e 454/STF. Precedentes. 1. O caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema no 492 da Repercussão Geral. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de contrato de cessão de direitos, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nos 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1526478 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-02-2025 PUBLIC 26-02-2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015